Tribunal: TJES
Processo: 0000303-60.2024.8.08.0006
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Furto Qualificado; Crimes Previstos no Estatuto da criança e do adolescente
Data de julgamento: 2025-09-23

Ementa:
Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO TENTADO MAJORADO E CORRUPÇÃO DE MENORES. AUTORIA COMPROVADA. CRIME FORMAL. PARTICIPAÇÃO RELEVANTE. REDIMENSIONAMENTO DA PENA. REGIME SEMIABERTO. MANUTENÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

1- Apelações criminais interpostas contra sentença que condenou os réus pelos crimes de roubo tentado majorado (art. 157, §1º e §2º, II, c/c art. 14, II, do CP) e corrupção de menores (art. 244-B da Lei nº 8.069/90, por três vezes), fixando-lhes a pena de 08 anos, 01 mês e 15 dias de reclusão, além de 128 dias-multa, em regime inicial fechado. Os apelantes pleiteiam absolvição por ausência de provas, reconhecimento de participação de menor importância, redimensionamento da pena, aplicação da fração máxima da tentativa, detração penal e direito de apelar em liberdade.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2- Há seis questões em discussão: (i) verificar se há provas suficientes para a condenação pelo crime de roubo tentado; (ii) estabelecer se estão presentes os elementos do crime de corrupção de menores; (iii) definir se é aplicável a causa de diminuição por participação de menor importância; (iv) apurar se é possível a aplicação da fração máxima de redução pela tentativa; (v) verificar a correção da dosimetria da pena; e (vi) examinar a possibilidade de concessão do direito de recorrer em liberdade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3- A autoria e a materialidade do roubo tentado estão suficientemente comprovadas pelos depoimentos coesos e firmes das vítimas e policiais militares, além da detenção dos réus em flagrante logo após os fatos, juntamente com os menores, no interior do veículo utilizado na tentativa delituosa.

4- A tese absolutória de desconhecimento da ação criminosa resta afastada pelas evidências de que os réus estavam no veículo durante a tentativa de subtração e participaram da perseguição às vítimas, caracterizando-se a coautoria.

5- A configuração do crime de corrupção de menores prescinde da demonstração de efetiva corrupção, bastando a prática de infração penal em companhia de menores, nos termos da Súmula 500 do STJ.

6- Não se aplica a causa de diminuição por participação de menor importância quando o agente realiza atos executórios essenciais à prática do delito, como estar presente e atuar durante a tentativa de subtração.

7- A fração de 1/3 aplicada na redução pela tentativa foi adequada, diante da proximidade da consumação do delito, com abordagem das vítimas, uso de simulacro e perseguição ativa.

8- A pena-base foi corretamente redimensionada, com redução proporcional às três circunstâncias judiciais negativamente valoradas no roubo e com decote das circunstâncias injustificadas no crime de corrupção de menores, observando-se os critérios de 1/6 a 1/8 sobre o intervalo cominado.

9- O tempo de prisão provisória não autoriza a aplicação da detração para alteração do regime inicial de cumprimento, sendo mantido o regime semiaberto conforme o novo quantum da pena.

10- A manutenção da prisão cautelar encontra respaldo na persistência dos fundamentos da custódia preventiva, em especial a gravidade concreta do delito e a necessidade de garantia da ordem pública, não sendo ilegal a negativa do direito de recorrer em liberdade quando o réu permaneceu preso durante a instrução.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11- Recursos parcialmente providos.

Tese de julgamento
:

1- A presença de réu no local e durante a execução de crime, agindo em cooperação com demais agentes, afasta a alegação de ausência de autoria e caracteriza coautoria.

2- O crime de corrupção de menores é formal e se consuma com a prática de infração penal na companhia de menores, independentemente de prova da efetiva corrupção.

3- A causa de diminuição por participação de menor importância exige contribuição irrelevante para o resultado, o que não ocorre quando o agente executa conduta típica.

4- A fração de redução pela tentativa deve considerar a proximidade da consumação e a intensidade do dolo, sendo adequada a fração de 1/3 quando a execução é quase integral.

5- A dosimetria da pena deve observar critérios proporcionais na valoração de circunstâncias judiciais, com redimensionamento sempre que identificada majoração excessiva ou fundamentação genérica.

6- A negativa do direito de recorrer em liberdade é válida quando persistem os fundamentos da prisão preventiva e o réu permaneceu custodiado durante toda a instrução.

Dispositivos relevantes citados
: CP, arts. 14, II; 29, § 1º; 33, § 2º; 157, §1º e §2º, II; CPP, arts. 312 e 387, §1º e §2º; Lei nº 8.069/90, art. 244-B.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ, AgRg no AREsp 1364031/MG, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, Sexta Turma, j. 05.05.2020, DJe 12.05.2020.
STJ, Súmula 500.
STJ, AgRg no HC 900.955/SP, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 02.09.2024, DJe 05.09.2024.
STJ, AgRg no HC 872.136/SC, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 08.04.2024, DJe 12.04.2024.
STJ, AgRg no HC 968.768/MG, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 01.07.2025, DJe 04.07.2025.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000303-60.2024.8.08.0006

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: GUSTAVO DIAS CORDEIRO e outros

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
RACHEL DURAO CORREIA LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO TENTADO MAJORADO E CORRUPÇÃO DE MENORES. AUTORIA COMPROVADA. CRIME FORMAL. PARTICIPAÇÃO RELEVANTE. REDIMENSIONAMENTO DA PENA. REGIME SEMIABERTO. MANUTENÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

1- Apelações criminais interpostas contra sentença que condenou os réus pelos crimes de roubo tentado majorado (art. 157, §1º e §2º, II, c/c art. 14, II, do CP) e corrupção de menores (art. 244-B da Lei nº 8.069/90, por três vezes), fixando-lhes a pena de 08 anos, 01 mês e 15 dias de reclusão, além de 128 dias-multa, em regime inicial fechado. Os apelantes pleiteiam absolvição por ausência de provas, reconhecimento de participação de menor importância, redimensionamento da pena, aplicação da fração máxima da tentativa, detração penal e direito de apelar em liberdade.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2- Há seis questões em discussão: (i) verificar se há provas suficientes para a condenação pelo crime de roubo tentado; (ii) estabelecer se estão presentes os elementos do crime de corrupção de menores; (iii) definir se é aplicável a causa de diminuição por participação de menor importância; (iv) apurar se é possível a aplicação da fração máxima de redução pela tentativa; (v) verificar a correção da dosimetria da pena; e (vi) examinar a possibilidade de concessão do direito de recorrer em liberdade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3- A autoria e a materialidade do roubo tentado estão suficientemente comprovadas pelos depoimentos coesos e firmes das vítimas e policiais militares, além da detenção dos réus em flagrante logo após os fatos, juntamente com os menores, no interior do veículo utilizado na tentativa delituosa.

4- A tese absolutória de desconhecimento da ação criminosa resta afastada pelas evidências de que os réus estavam no veículo durante a tentativa de subtração e participaram da perseguição às vítimas, caracterizando-se a coautoria.

5- A configuração do crime de corrupção de menores prescinde da demonstração de efetiva corrupção, bastando a prática de infração penal em companhia de menores, nos termos da Súmula 500 do STJ.

6- Não se aplica a causa de diminuição por participação de menor importância quando o agente realiza atos executórios essenciais à prática do delito, como estar presente e atuar durante a tentativa de subtração.

7- A fração de 1/3 aplicada na redução pela tentativa foi adequada, diante da proximidade da consumação do delito, com abordagem das vítimas, uso de simulacro e perseguição ativa.

8- A pena-base foi corretamente redimensionada, com redução proporcional às três circunstâncias judiciais negativamente valoradas no roubo e com decote das circunstâncias injustificadas no crime de corrupção de menores, observando-se os critérios de 1/6 a 1/8 sobre o intervalo cominado.

9- O tempo de prisão provisória não autoriza a aplicação da detração para alteração do regime inicial de cumprimento, sendo mantido o regime semiaberto conforme o novo quantum da pena.

10- A manutenção da prisão cautelar encontra respaldo na persistência dos fundamentos da custódia preventiva, em especial a gravidade concreta do delito e a necessidade de garantia da ordem pública, não sendo ilegal a negativa do direito de recorrer em liberdade quando o réu permaneceu preso durante a instrução.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11- Recursos parcialmente providos.

Tese de julgamento
:

1- A presença de réu no local e durante a execução de crime, agindo em cooperação com demais agentes, afasta a alegação de ausência de autoria e caracteriza coautoria.

2- O crime de corrupção de menores é formal e se consuma com a prática de infração penal na companhia de menores, independentemente de prova da efetiva corrupção.

3- A causa de diminuição por participação de menor importância exige contribuição irrelevante para o resultado, o que não ocorre quando o agente executa conduta típica.

4- A fração de redução pela tentativa deve considerar a proximidade da consumação e a intensidade do dolo, sendo adequada a fração de 1/3 quando a execução é quase integral.

5- A dosimetria da pena deve observar critérios proporcionais na valoração de circunstâncias judiciais, com redimensionamento sempre que identificada majoração excessiva ou fundamentação genérica.

6- A negativa do direito de recorrer em liberdade é válida quando persistem os fundamentos da prisão preventiva e o réu permaneceu custodiado durante toda a instrução.

Dispositivos relevantes citados
: CP, arts. 14, II; 29, § 1º; 33, § 2º; 157, §1º e §2º, II; CPP, arts. 312 e 387, §1º e §2º; Lei nº 8.069/90, art. 244-B.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ, AgRg no AREsp 1364031/MG, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, Sexta Turma, j. 05.05.2020, DJe 12.05.2020.
STJ, Súmula 500.
STJ, AgRg no HC 900.955/SP, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 02.09.2024, DJe 05.09.2024.
STJ, AgRg no HC 872.136/SC, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 08.04.2024, DJe 12.04.2024.
STJ, AgRg no HC 968.768/MG, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 01.07.2025, DJe 04.07.2025.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento aos recursos, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Revisor / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de recursos de Apelação Criminal interpostos por
GUSTAVO DIAS CORDEIRO e VICTOR DANIEL SOARES
contra a r. sentença proferida pela MM. Juíza de Direito da 2ª Vara Criminal de Aracruz, que j
ulgou a pretensão punitiva para condenar os réus pelos crimes do art. 157, §1º e §2º, inciso II c/c art. 14, inciso II, ambos do Código Penal, e art. 244-B da Lei nº 8.069/90 (três vezes), aplicando aos réus a pena de 08 (oito) anos, 01 (um) mês e 15 (quinze) dias de reclusão e 128 (cento e vinte e oito)
dias-multa, em regime inicial fechado.

Em suas razões recursais, o réu Victor pleiteia a absolvição por ausência de provas em relação ao roubo tentado. Requer ainda a absolvição do crime de corrupção de menores, a redução da pena-base e a aplicação da fração máxima de 2/3 em razão da tentativa. Por fim, pugna pelo direito de recorrer em liberdade (id. 14420630).

Por sua vez, o réu Gustavo também pleiteia o direito de recorrer em liberdade, a absolvição por falta de provas, o reconhecimento da participação de menor importância, a redução da pena-base, a aplicação da fração máxima de 2/3 em razão da tentativa e a realização da detração penal (id. 14420636).

Contrarrazões ministeriais pelo desprovimento dos recursos (id. 14420640). No mesmo sentido é o parecer da Douta Procuradoria de Justiça (id. 14934588).

Eis o breve relatório.
À revisão.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de recursos de Apelação Criminal interpostos por
GUSTAVO DIAS CORDEIRO e VICTOR DANIEL SOARES
contra a r. sentença proferida pela MM. Juíza de Direito da 2ª Vara Criminal de Aracruz, que j
ulgou a pretensão punitiva para condenar os réus pelos crimes do art. 157, §1º e §2º, inciso II c/c art. 14, inciso II, ambos do Código Penal, e art. 244-B da Lei nº 8.069/90 (três vezes), aplicando aos réus a pena de 08 (oito) anos, 01 (um) mês e 15 (quinze) dias de reclusão e 128 (cento e vinte e oito)
dias-multa, em regime inicial fechado.

Em suas razões recursais, o réu Victor pleiteia a absolvição por ausência de provas em relação ao roubo tentado. Requer ainda a absolvição do crime de corrupção de menores, a redução da pena-base e a aplicação da fração máxima de 2/3 em razão da tentativa. Por fim, pugna pelo direito de recorrer em liberdade (id. 14420630).

Por sua vez, o réu Gustavo também pleiteia o direito de recorrer em liberdade, a absolvição por falta de provas, o reconhecimento da participação de menor importância, a redução da pena-base, a aplicação da fração máxima de 2/3 em razão da tentativa e a realização da detração penal (id. 14420636).

Contrarrazões ministeriais pelo desprovimento dos recursos (id. 14420640). No mesmo sentido é o parecer da Douta Procuradoria de Justiça (id. 14934588).

- DO CRIME DE ROUBO

Os réus foram denunciados pelos crime de roubo tentado e corrupção de menores, narrando a denúncia que:

“(...) no dia 05 de junho de 2024, por volta das 00h05min, na Saída de Praia Grande, sentido Santa Cruz, município de Aracruz/ES, os denunciados, com vontades livres e conscientes, corromperam os adolescentes Bruno André da Silva (15 anos), Pedro Henrique Santos da Cruz (15 anos) e Ryan Charles Lacerda de Almeida (16 anos), induzindo-os e praticando com eles infrações penais, consistentes em diversos roubos.

Consta, ainda, que na mesma data, por volta de 00h, na Rodovia ES 010, Santa Cruz, nesta urbe, os denunciados, em união de ação de desígnios com os adolescentes Bruno André da Silva (15 anos), Pedro Henrique Santos da Cruz (15 anos) e Ryan Charles Lacerda de Almeida (16 anos), tentaram subtrair o veículo das vítimas Marília Correa Firmino e Agnis Dias Brito, com grave ameaça, mediante uso de simulacro de arma de fogo, não efetivando o intento por razões alheias às suas vontades, especialmente a evasão rápida das vítimas (...)”

Em relação à absolvição por insuficiência de provas quanto à autoria delitiva, melhor sorte não assiste à Defesa, porquanto restou ela corroborada pela prova oral coligida, no qual apontam os ora apelantes como autores do roubo pelo qual foram condenados.

O policial militar Leonardo Canali Liberato relatou, em Juízo, que recebeu informações do CIODES sobre cinco indivíduos, ocupando um veículo Corolla de cor preta, que estariam praticando roubos na região. Segundo ele, duas mulheres compareceram ao posto policial e relataram que os suspeitos tentaram subtrair o veículo em que elas estavam, jogando o Corolla em sua direção e apontando uma arma de fogo. As vítimas conseguiram escapar e buscaram ajuda junto aos policiais.

A testemunha afirmou que a guarnição conseguiu localizar o veículo suspeito e, ao tentar realizar a abordagem, os cinco ocupantes fugiram em direção à areia da praia. Após um cerco policial, todos foram detidos, sendo que um deles portava um simulacro de arma de fogo.

Em sentido semelhante foi o depoimento do policial Gesley Batista Moraes, que confirmou ter recebido a mesma informação via CIODES sobre cinco indivíduos em um Corolla preto praticando roubos na orla. Ele relatou que visualizou os suspeitos descendo do veículo e confirmou que um dos menores estava de posse de um simulacro.

A vítima Marília Corrêa Firmino, por sua vez, descreveu com detalhes a dinâmica da tentativa de roubo. Relatou que estava em seu carro com sua companheira quando os ocupantes do Corolla se aproximaram e gritaram “perdeu, perdeu”. Ao perceber a situação, engatou marcha à ré para fugir, mas os suspeitos passaram a persegui-las, colidindo propositalmente contra seu veículo na tentativa de fazê-las parar. Apesar disso, a vítima conseguiu acelerar e alcançar o posto policial, onde pediu socorro.

A testemunha Adnes Dias Brito, que também estava no veículo, confirmou a versão de sua companheira, narrando que seguiam em direção ao Rio de Janeiro quando o Corolla preto surgiu repentinamente e seus ocupantes gritaram “perdeu, perdeu”. Sua companheira, então, manobrou o carro e fugiu em alta velocidade. Segundo ela, no veículo perseguidor tinha três ocupantes no banco traseiro, aparentemente armados.

O réu Gustavo confirmou que estava no Corolla no momento da tentativa de roubo. Informou que ocupava o banco traseiro ao lado do corréu Victor e do menor Ryan, sendo que o menor Bruno conduzia o veículo e Pedro também estava presente. Alegou que havia sido convidado apenas para fumar maconha, mas, no trajeto, o menor Bruno teria decidido realizar o assalto.

Por sua vez, o réu Victor relatou que estava na casa de Gustavo quando os três menores chegaram e que foi convidado pelo menor Bruno para dar uma volta de carro. Disse, que estavam fumando maconha no interior do veículo quando os menores manifestaram a intenção de cometer um roubo, momento em que ele e Gustavo recusaram participar e desceram do carro. Posteriormente, cerca de 10 minutos depois, receberam uma ligação dos demais pedindo ajuda, pois o veículo teria apresentado problemas mecânicos. Ao retornarem ao local, foram abordados pela polícia.

Em que pesem os argumentos da defesa, as provas são suficientes para comprovar a autoria delitiva. Os relatos das testemunhas são seguros e coesos, não deixando dúvidas que havia cinco indivíduos no interior do veículo no momento do crime, sendo que todos eles foram abordados pelos policiais quando saíam de dentro do carro, estando os réus entre eles.

A defesa do apelante Gustavo pleiteia a aplicação da causa de diminuição de pena da participação de menor importância.

Conforme constou dos autos, a atuação do apelante não foi meramente acessória ou de somenos importância. Ao contrário, ele praticou atos de execução já que estava dentro do veículo que abordou as vítimas e participou da perseguição a elas.

Tal conduta caracteriza a coautoria e não uma participação secundária. A diminuição prevista no art. 29, § 1º, do CP, destina-se àquele cuja contribuição foi pouco significativa, o que não se verifica no caso em tela, onde o apelante praticou o núcleo do tipo penal.

Portanto, infere-se que a sentença recorrida está em sintonia com a orientação jurisprudencial do STJ, pois "
Na coautoria, todos os agentes possuem o domínio comum do fato típico, mediante uma divisão de tarefas. Não é necessário que todos os agentes pratiquem o verbo descrito no tipo; basta que a sua conduta, atípica, se isoladamente observada, seja essencial para a realização do fato típico. Dessa forma, em se tratando de coautoria, todos os agentes respondem pela prática do mesmo delito praticado
” (AgRg no AREsp 1364031/MG, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 05/05/2020, DJe 12/05/2020).

Insubsistente, portanto, o pedido de absolvição, pelo que mantenho a condenação dos apelantes nos termos em que proferida na sentença condenatória.

-DO CRIME DE CORRUPÇÃO DE MENORES

No que pertine ao pedido de absolvição dos réus quanto ao delito de corrupção de menores (art. 244-B, Lei nº 8.069/90), concluo que desmerece acolhida.

Pacífica a orientação dos Tribunais Superiores, sedimentada pelo enunciado nº 500 do STJ, no sentido de que o delito de corrupção de menores se classifica como crime formal, dispensando a comprovação da efetiva corrupção do menor e bastando que a empreitada criminosa seja realizada em sua companhia para a sua configuração.

Nesta linha de entendimento, seguem os precedentes:

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CRIMES DE ROUBO MAJORADO E CORRUPÇÃO DE MENOR. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE REEXAME APROFUNDADO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. NULIDADE DO RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO. ALEGAÇÃO DE INOBSERVÂNCIA DOS REQUISITOS PREVISTOS NO ART. 226 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL - CPP. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. AUTORIA COMPROVADA POR OUTROS ELEMENTOS DE PROVA. MAJORANTE DO EMPREGO DE ARMA DE FOGO. DISPENSA DA APREENSÃO E PERÍCIA. COMPROVADA PELO DEPOIMENTO DA VÍTIMA. CONDENAÇÕES DISTINTAS UTILIZADAS NOS ANTECEDENTES E NA REINCIDÊNCIA. AUSÊNCIA DE BIS IN IDEM. PENA SUPERIOR A OITO ANOS. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS E REINCIDÊNCIA. CORRETA A IMPOSIÇÃO DO REGIME INICIAL FECHADO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1. O acolhimento do pleito de absolvição demanda o revolvimento fático-probatório, providência inviável em habeas corpus.

Precedentes.

2. No caso concreto, houve a ratificação do reconhecimento fotográfico realizado pela vítima no curso do processo, o que afasta a alegação de nulidade, tendo em vista a existência de outras provas produzidas sob o crivo do contraditório, sobretudo o reconhecimento formal em juízo, conforme destacou a Corte de origem.

3. O Tribunal de origem manteve a condenação do paciente pelo crime de corrupção de menores, em conformidade com a jurisprudência desta Corte Superior, a qual entende que "
para a configuração do crime de corrupção de menores, atual artigo 244-B do Estatuto da Criança e do Adolescente, não se faz necessária a prova da efetiva corrupção do menor, uma vez que se trata de delito formal, cujo bem jurídico tutelado pela norma visa, sobretudo, a impedir que o maior imputável induza ou facilite a inserção ou a manutenção do menor na esfera criminal.
" (REsp n. 1.127.954/DF, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Seção, julgado em 14/12/2011, DJe de 1º/2/2012).

(...) (
STJ.
AgRg no HC n. 900.955/SP, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 2/9/2024,
DJe de 5/9/2024
.)”

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CORRUPÇÃO DE MENORES. ABSOLVIÇÃO. SÚMULA N. 500 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA - STJ. DELITO FORMAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1. "A corrupção de menores configura-se com o cometimento de crime em companhia de agente menor, o que ocorreu no caso, sendo desnecessária a prova efetiva de sua corrupção. Súmula n. 500 do STJ"(AgRg no AREsp n. 2.272.137/SC, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 13/6/2023, DJe de 23/6/2023).

2. Agravo regimental desprovido.

(
STJ.
AgRg no HC n. 888.210/MG, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 15/4/2024,
DJe de 18/4/2024
.)”

Na situação em comento, verifico que as provas materiais e orais são fartas e demonstram terem os réus e três adolescentes perpetrado o delito de roubo tentado narrado na inicial acusatória.

Vale destacar ainda que o STJ admite
“o erro de tipo no crime de corrupção de menores quando a defesa apresentar elementos probatórios capazes de sustentar a alegação de desconhecimento do acusado acerca da menoridade do coautor, o que não ocorreu na hipótese desses autos.”
(HC n. 418.146/SP, relator Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, julgado em 21/11/2017, DJe de 29/11/2017). Além de nenhuma prova do alegado, é certo que o simples fato de um dos menores estar dirigindo o veículo não é suficiente para acreditar na sua maioridade.

Assim, passo à dosimetria da pena.

-DA DOSIMETRIA

Analiso as penas dos réus em conjunto já que utilizados os mesmos fundamentos.

No que tange ao crime de roubo, na primeira fase, a pena-base foi fixada em 06 (seis) anos e 09 (nove) meses de reclusão, valorando a culpabilidade, circunstâncias e consequências do crime.

Quanto à
culpabilidade
, a reprovabilidade da conduta do réu se revela acentuada, pois agiu de forma deliberada e planejada, deslocando-se de sua cidade de origem para cometer crimes em outra localidade. A abordagem violenta e o uso de arma (ainda que simulacro) demonstram a intensidade do dolo na prática do delito, evidenciando um maior grau de culpabilidade. Ademais, o acusado demonstrou completa indiferença em relação ao sofrimento das vítimas, colocando-as em situação de extremo risco. O fato de ter cometido o crime em grupo organizado, reforça a gravidade da conduta e a consciência da ilicitude dos atos praticados.
Quanto aos antecedentes, não são desfavoráveis,
conforme consulta aos sistemas E-Jud, Pje e SEEU
. Quanto à conduta social
, não há elementos que permitam um juízo negativo. Quanto a
personalidade
, também não há elementos que permitam um juízo negativo. Quanto ao
s motivos do crime
, não há justificativa plausível para o ato praticado, ligado à obtenção de vantagem ilícita, mas inerente ao tipo penal. Quanto às
circunstâncias,
as vítimas trafegavam na Rodovia ES 10, quando 5 (cinco) indivíduos a bordo de um Corolla, de cor preta, passaram a persegui-las. A perseguição realizada pelos acusados, com manobras perigosas e colisão no veículo das vítimas, demonstra a periculosidade da conduta. Além disso, os acusados não apenas ameaçaram as vítimas, mas também utilizaram do veículo como instrumento de coerção, gerando um perigo concreto de dano grave. Este contexto fático evidencia a gravidade dos fatos. Ademais, o veículo utilizado na ação criminosa possuía adulteração na placa, evidenciando o caráter premeditado da empreitada delituosa. A
s consequências do crime devem ser valoradas negativamente, pois as vítimas sofreram abalos psicológicos e elevado prejuízo patrimonial. Quanto ao comportamento da vítima,
não contribuiu para a prática criminosa.

Verifico que a culpabilidade encontra-se devidamente fundamentada merecendo destaque o fato de os réus terem se deslocado da cidade de Serra para cometerem o crime em outro município e ainda o
número de agentes envolvidos na atividade criminosa, o que demonstra maior reprovabilidade da conduta.

As circunstâncias também foram justificadas em razão dos réus terem perseguido as vítimas, realizando manobras perigosas e ainda colidido com o veículo em que elas estavam.

De igual forma, o abalo emocional relatado pelas vítimas em Juízo justificam a valoração das consequências do crime e o incremento na pena-base.

No entanto,
é certo que “
a doutrina e a jurisprudência estabeleceram dois critérios de incremento da pena-base, por cada circunstância judicial valorada negativamente, sendo o primeiro de 1/6 (um sexto) da mínima estipulada e outro de 1/8 (um oitavo), a incidir sobre o intervalo de apenamento previsto no preceito secundário do tipo penal incriminador”
(AgRg no HC n. 968.768/MG, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 1/7/2025, DJEN de 4/7/2025).

Assim, pela valoração de três circunstâncias judiciais, redimensiono a pena-base para 06 (seis) anos e 03 (três) meses de reclusão.

Na segunda fase, ausentes agravantes e atenuantes.

Na terceira fase, presente a causa de aumento de pena do concurso de pessoas, sendo a pena corretamente majorada em 1/3.

Presente ainda a causa de diminuição prevista no artigo 14, inciso II do Código Penal, tendo a magistrada reduzido a pena em 1/3, “
tendo em vista que o delito aproximou-se de sua consumação”.

Não há como acolher o pleito defensivo de aplicação da fração máxima de redução pela tentativa, tendo em vista a estreita proximidade da consumação do delito. Os réus anunciaram o assalto, exibiram o simulacro de arma de fogo como meio de intimidação e, diante da reação das vítimas, ainda as perseguiram, demonstrando inequívoca continuidade no intento criminoso. Tais circunstâncias revelam que a execução do crime somente não se consumou por circunstâncias alheias à vontade dos agentes, o que justifica a fixação da fração de diminuição utilizada.

Assim, fixo a pena definitiva em
05 (cinco) anos, 06 (seis) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e 100 (cem) dias-multa.

No que se refere ao crime de corrupção de menores, a pena-base foi fixada em 02 (dois) anos, 01 (um) mês e 15 (quinze) dias de reclusão pela valoração da culpabilidade, motivos do crime e circunstâncias do crime.

A
culpabilidade
do réu é elevada, pois sua conduta demonstra desprezo pela norma penal ao envolver três menores na prática criminosa; O réu não possui
antecedentes
criminais, conforme consulta aos sistemas E-Jud, Pje e SEEU; Não há elementos suficientes nos autos para aferir negativamente sua
conduta social
; Não há elementos que permitam um juízo desfavorável acerca de sua
personalidade
;
Motivos do crime:
contar com a participação dos menores para praticar crime com uso de arma de fogo, tornando a conduta ainda mais reprovável;
Circunstâncias:
as vítimas trafegavam na Rodovia ES 10, quando os acusados juntamente com os menores de idade a bordo de um Corolla, de cor preta, passaram a persegui-las. A perseguição contou com manobras perigosas e colisão no veículo das vítimas. As
consequências
são comuns ao tipo penal;
Comportamento da vítima, neste caso,
é irrelevante para a análise da dosimetria da pena.

A culpabilidade foi corretamente valorada considerando o envolvimento de três menores. Nos motivos do crime, a magistrada ressalta
“a participação dos menores para praticar crime com uso de arma de fogo”
, porém o roubo foi praticado com simulacro, sendo o caso de decote. As justificativas apresentadas para as circunstâncias do crime se referem ao crime de roubo, merecendo, portanto, decote.

Assim, fixo a pena-base em
01 (um) ano, 04 (quatro) meses e 15 (dias) de reclusão,
tornando-a definitiva ante a ausência de agravantes e atenuantes e de causas de aumento e diminuição de pena.

Aplicada a regra do concurso material, fixo a pena definitiva dos réus em
06 (seis) anos, 11 (onze) meses e 05 (cinco) dias de reclusão e 100 (cem) dias-multa , em regime inicial semiaberto.

Sabe-se que a detração é instituto previsto no art. 387, §2º do CPP que possibilita ao juízo sentenciante que, após descontar o tempo da prisão provisória, verifique a possibilidade de estabelecer um regime de cumprimento inicial da pena mais brando, considerando os limites impostos no art. 33, §2º e alíneas do CP. Verifico,
in casu,
que o tempo de prisão provisória não é suficiente para modificação do regime.

Por ocasião da prolação da sentença, o magistrado, em observância ao disposto no art. 387, § 1º, do Código de Processo Penal, negou aos acusados o direito de recorrer em liberdade, sob os seguintes fundamentos:

Quanto à custódia cautelar dos acusados, entendo que permanecem presentes os requisitos estampados no art. 312, do CPP, não havendo qualquer alteração fática/jurídica capaz de permitir a soltura do réu. Ademais, conforme assentou o C. STJ, “o direito do Réu apelar em liberdade sofre mitigações, em especial, nos casos em que permaneceu preso durante toda a instrução criminal, ainda mais quando já proferida sentença penal condenatória” (RHC 46321/PE RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS 2014/0059305-0; DJe 29/08/2014),
razão pela qual mantenho a custódia cautelar dos réus
.

Como bem asseverado pelo magistrado, permanecem hígidos os fundamentos que levaram a decretação da prisão preventiva dos réus. Ademais, saliento que o entendimento adotado pelo Sentenciante não destoa da jurisprudência deste eg. Tribunal e do col. Superior Tribunal de Justiça no sentido de que “
não há ilegalidade na negativa do direito de recorrer em liberdade ao réu que permaneceu preso durante a instrução criminal, se persistem os motivos da prisão cautelar
” (AgRg no HC n. 872.136/SC, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 8/4/2024, DJe de 12/4/2024.)

À luz do exposto, sem maiores delongas,
CONHEÇO
do recurso e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para redimensionar a pena dos réus para 06 (seis) anos, 11 (onze) meses e 05 (cinco) dias de reclusão e 100 (cem) dias-multa , em regime inicial semiaberto.

É como voto.